Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AO FATO DELITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto e comutação de pena, formulado com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, ao fundamento de ausência de cumprimento do requisito objetivo referente a crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de prisão preventiva cumprido em processo diverso, com posterior absolvição, pode ser computado como detração para fins de preenchimento do requisito objetivo de dois terços da pena do crime impeditivo; e (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos do Decreto no 12.338/2024 para a concessão do indulto ou da comutação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O indulto e a comutação da pena constituem atos de clemência estatal, submetidos aos requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos no decreto presidencial, não admitindo interpretação extensiva ou integrativa pelo Poder Judiciário.
2. O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 determina que, para fins de concessão do indulto ou da comutação, as penas relativas a infrações diversas devem ser somadas, sendo vedada a concessão do benefício enquanto não cumpridos dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
3. O período de prisão cautelar anterior à prática do crime impeditivo não pode ser considerado para o cálculo do requisito temporal de dois terços, sob pena de criação indevida de “crédito de pena” para delito futuro.
4. A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal não se confunde com o requisito específico imposto pelo decreto presidencial para a concessão de indulto ou comutação, que exige o efetivo cumprimento da pena após a prática do crime impeditivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O cumprimento do requisito objetivo de dois terços da pena do crime impeditivo, para fins de indulto ou comutação previstos no Decreto no 12.338/2024, deve ser contado a partir da data da prática do delito. É inviável o cômputo, para esse fim, de período de prisão cautelar anterior ao cometimento do crime impeditivo, ainda que referente a processo diverso com posterior absolvição. A detração penal não autoriza flexibilizar os requisitos objetivos expressamente fixados no decreto presidencial concessivo de indulto ou comutação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 42; LEP, art. 111; Decreto Presidencial no 12.338/2024, arts. 1o, 6o, 7o e 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 544.941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020.
TJDFT, Acórdão no 2017461, 0716137-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025.
TJDFT, Acórdão no 2047144, 0734267-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17.09.2025, DJe 27.09.2025.
TJDFT, Acórdão no 2061525, 0718782-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2025, DJe 05.11.2025.
TJDFT, Acórdão no 2057836, 0734856-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 28.10.2025.